Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718099-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BANCO SAFRA S A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por BANCO SAFRA S/A em face de Acórdãos proferidos pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, ao dar parcial provimento ao Recurso Inominado que interpôs nos autos do processo de origem (no 0703266-49.2023.8.07.0010), ajuizado por Cristovalto Alves Rocha, ora interessado, não acolheu o pedido de devolução do valor relativo ao empréstimo fraudulento objeto da demanda. O Reclamante alega, em suma, que o Acórdão reclamado, não obstante a oposição de embargos de declaração, foi omisso quanto à devolução do montante de R$ 19.074,31 (dezenove mil e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), que fora transferido, pelo Reclamante, para a parte autora da demanda de origem, em razão do contrato de empréstimo firmado. Agrega que, na sentença, houve a anulação do referido contrato, tendo sido condenando a ressarcir a parte autora dos valores que foram descontados de seu benefício previdenciário, de forma simples, bem como a pagar indenização a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com a compensação de valores autorizada, o que rendeu ensejo a que interpusesse Recurso Inominado, o qual não teria apreciado a questão da devolução daquele montante expressivo transferido para o interessado. Aduz que, na resposta aos embargos de declaração, o juízo reclamado entendeu que o numerário foi sacado por terceiro, culpando o Reclamante por falha na prestação dos seus serviços, o que nega ter havido, ao fundamento de que teria cumprido “todos os termos firmados no contrato com o reclamado e que na realidade dos fatos o erro foi unicamente/estritamente do autor/reclamado”, sendo a devolução do montante consequência da declaração de nulidade da contratação, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor, mencionando os artigos 182, 186, 587, 884 e 927, todos do Código Civil. Afirma ser inaplicável ao caso o verbete sumular 479 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois o caso em exame não se trataria de fortuito interno, o que somente se verificaria “caso houvesse ação por terceiros fraudadores dentro de suas operações bancárias”, sendo incabível, na espécie, a responsabilização do banco Reclamante, por se tratar, na espécie, de “circunstância externa aos riscos da atividade bancária”. Requer o processamento da presente reclamação, para que seja “julgada procedente, com o fim de readequar o acórdão reclamado, determinando a devolução dos valores creditados na conta do reclamado pelo Banco Safra e a sua intimação para consignação dos valores no processo”. É o relatório. Decido. A presente reclamação é idêntica àquela veiculada no processo de no 0700833-34.2024.8.07.9000, anteriormente distribuída a esta Câmara de Uniformização e que está sob minha relatoria. Consoante consulta aos autos, o Reclamante havia endereçado a presente reclamação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o encaminhamento do feito a esta Corte, nos termos da decisão de ID 58712428, p. 47-48. Contudo, antes que fosse efetivada a providência determinada pelo STJ, a mesma Reclamação foi distribuída a esta colenda Câmara de Uniformização, sob o no 0700833-34.2024.8.07.9000, acima mencionada. Está presente, pois, a litispendência, haja vista a repetição de ação já em curso, com completa identidade de seus elementos. É o que dispõe o Código de Processo Civil: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Tal circunstância impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito, de acordo com o art. 485, inciso V, do CPC, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, c/c o art. 198, inciso I, do RITJDFT, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, por litispendência. Sem custas e sem honorários advocatícios. Transitada em julgada, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024 16:59:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador